Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709630-24.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, EVA CECILIA VIDAL DOS SANTOS APELADO: EVA CECILIA VIDAL DOS SANTOS, CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelas partes nos ID 66861201 e 66861205 em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia no ID 66861198, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que da apelação interposta pelo réu, a autora apresentou contrarrazões no ID 66861210, juntando documentos, ID 66861212. Não há nos autos contrarrazões ao recurso interposto pela autora, tampouco certificação do decurso de prazo para sua apresentação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos colacionados no bojo das contrarrazões, bem como para apresentar contrarrazões ao recurso da autora. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024 11:29:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador